Tribunal: STF
Processo: ARE 1509449
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X, XII e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 990 da repercussão geral; (c) não há falar em ilegalidade na realização do interrogatório por meio de videoconferência, considerando a necessidade de evitar a propagação do vírus COVID-19 e assegurar a saúde do réu e demais participantes do ato processual; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (e) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Ilegalidade do compartilhamento de informações entre o órgão de inteligência fiscal e o Ministério Público, que teria sido realizado em desacordo com a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 990 da repercussão geral.



    4. Nulidade do interrogatório realizado por meio de videoconferência.



    5. Condenação proferida em do recorrente em desacordo com o teor da Súmula Vinculante nº 24.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    7. O acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral. 



    8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: Súmula 279 do STF.



    Jurisprudência citada: HC 241252 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 27/6/2024; Rcl 61.944/PA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 28/5/2024; HC 233850 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/12/2023; RHC 164876, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 22/10/2021); HC 197294 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 29/4/2021; HC 194686, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 16/6/2021; RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,Dje 5/1/2020.